Tribunal: STF
Processo: Pet 14651
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DE PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a petição em que se pretende a desconstituição do trânsito em julgado de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para a devolução do prazo recursal e a desconstituição do trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao ARE 1.315.467.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a restituição de prazo processual por justa causa apenas quando demonstrada a impossibilidade absoluta do advogado de praticar o ato ou de substabelecer o mandato, em razão de doença grave. Precedentes.



    4. A simples apresentação de atestado médico não configura, por si só, justa causa. É indispensável comprovar que a enfermidade inviabilizou inclusive a designação de outro profissional.



    5. Pedido formulado mais de quatro anos após o trânsito em julgado, sem justificativa plausível para o lapso temporal. Preclusão consumada.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.